Tribunal: STF
Processo: RE 1594472
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 26):

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM FACE DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE SÁUDE DE NITEROI E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA AOS CIDADÃOS NECESSITADOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 65 DA SÚMULA DESTE E. TJRJ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONVERTENDO EM DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS FORNEÇAM A AUTORA, GRATUITAMENTE O MEDICAMENTO TOPIRAMATO - 25 MG - 180CP/MÊS; RISPERIDONA – 1MG/ML, 30ML/MÊS, COM A APRESENTAÇÃO DO RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO E ISENTANDO OS RÉUS NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PRECEITUA OS INCISOS IX E X DO ART. 17 DA LEI 3.350/99 E ART. 115 DO DECRETO-LEI 05/75, CONDENANDO OS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCONFORMISMO DO APELANTE1, ORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE PUGNA PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMO INCONFORMISMO DO APELANTE2, ORA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITEROI, OBJETIVANDO O REDICIONAMENTO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO TOPIRAMATO EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É ÓRGÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOGO, A ESTE NÃO PODE IMPOR CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DAQUELE CENTRO DE ESTUDOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DO STJ. DEPROVIMENTO AO RECURSO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. 

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos nos seguintes termos (eDoc 30):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE/RÉU. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE APONTANDO A EXISTENCIA DE OMISSÕES NO JULGADO, NO QUE SE REFERE AO DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM RELAÇÃO AO FÁRMACO “TOPIRAMATO”. COMPETENCIA DA UNIÃO PARA CONFIGURAR O POLO PASSIVO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS QUANTO AOS PONTOS OMISSOS. INEXISTENCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA CAPAZ DE DETERMINAR A REVERSÃO DO JULGADO.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 2º e 198 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 32, fls. 6, 7, 21, 22 e 26):

[...]
Contudo, a decisão ora atacada se encontra em desalinho com a repartição de competências vigente no âmbito do SUS, indicada pelo órgão técnico do Tribunal Local, vez que não há se falar em responsabilidade solidária dos entes públicos pelo fornecimento de medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Estado do Rio de Janeiro. As normas que regem o Sistema Único de Saúde, sistema HIERARQUIZADO e DESCENTRALIZADO por força da própria CRFB/88, atribuem ao Estado a competência para fornecimento dos medicamentos pleiteados. 
Logo, a decisão que imputa à FMS a dispensação de fármacos de competência exclusiva do Estado do Rio de Janeiro afronta o art. 2º da Carta Magna (princípio da separação de poderes), na medida em que interfere indevidamente nas escolhas técnico-discricionárias da Administração Pública respeitantes à melhor forma de efetivação do direito fundamental à saúde, bem como o artigo 198 da CF, por ignorar norma constitucional que organiza o SUS como um sistema HIERARQUIZADO e DESCENTRALIZADO. 
Por tal razão, merece reforma a decisão que condenou a Fundação Municipal de Saúde de Niterói ao custeio/fornecimento do fármaco Topiramato - 25 mg, medicamentos cujo fornecimento compete ao Estado do Rio de Janeiro, também Réu na ação, conforme repartição de competências delineada na Portaria MS/GM n.º 1.554/2013.
[...]
O STF se posicionou por mais de uma vez quanto à necessidade da inclusão da União no polo passivo de demanda que envolva o fornecimento de medicamento/insumo registrado, mas não incorporado pelo SUS em suas políticas de dispensação (RE 1.286.407 AgR, RCL 50415/MS AgR, RCL 478.36/DF).
[...]
Excluir a União de demandas que exigem o fornecimento de fármaco não incluído nas listas de dispensação do Estado e/ou Município iria na contramão do que prevê o artigo 19-Q, da Lei 8.080/1990, compelindo outros entes da Federação a suportar o ônus financeiro de medicação cuja inclusão em protocolo clínico incumbe à União.
[...]
Considerando, pois, o parecer do NAT (fls. 148/152), o qual concluiu que o medicamento RISPERIDONA 1MG não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (componentes básico, estratégico ou especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município de Niterói ou do Estado do Rio de Janeiro), dúvida não há quanto à necessidade da inclusão da União na lide. 
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 40):
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM FACE DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE SÁUDE DE NITEROI E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA AOS CIDADÃOS NECESSITADOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA N° 1234 DO STF (“LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.”), VINCULADO AO RECURSO PARADIGMA RE 1.366.243, QUE FOI DEFINITIVAMENTE JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA DE ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME TEMA 1234 DO STF, SOBRE A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 1234 DO STF APENAS COM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ONDE SOMENTE HAVERÁ ALTERAÇÃO AOS FEITOS QUE FOREM AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, AFASTANDO SUA INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ O REFERIDO MARCO, SEM POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA A RESPEITO DOS PROCESSOS ANTERIORES AO REFERIDO MARCO. PARADIGMA COM TRÂNSITO EM JULGADO 07/03/2025. AÇÃO PROPOSTA EM 2017 E JULGADA EM 25/05/2023. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE APRECIOU A QUESTÃO COM BASE NO ENUNCIADO Nº 65 DA SÚMULA DESTE E. TJRJ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONVERTENDO EM DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS FORNEÇAM A AUTORA, GRATUITAMENTE O MEDICAMENTO TOPIRAMATO - 25 MG - 180CP/MÊS; RISPERIDONA – 1MG/ML, 30ML/MÊS, COM A APRESENTAÇÃO DO RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO E ISENTANDO OS RÉUS NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PRECEITUA OS INCISOS IX E X DO ART. 17 DA LEI 3.350/99 E ART. 115 DO DECRETO-LEI 05/75, CONDENANDO OS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCONFORMISMO DO APELANTE1, ORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE PUGNA PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMO INCONFORMISMO DO APELANTE2, ORA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITEROI, OBJETIVANDO O REDICIONAMENTO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO TOPIRAMATO EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É ORGÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOGO, A ESTE NÃO PODE IMPOR CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DAQUELE CENTRO DE ESTUDOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DO STJ. DEPROVIMENTO AO RECURSO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITEROI. JULGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO.

Por força da decisão de admissibilidade do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 42), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia jurídica suscitada na peça recursal está em saber se a União deveria ter figurado no polo passivo da relação jurídico-processual; assim não tendo ocorrido, o processo, a esta altura, deveria ser extinto sem resolução de mérito (eDoc 32, fl. 26):

[...]
Considerando, pois, o parecer do NAT (fls. 148/152), o qual concluiu que o medicamento RISPERIDONA 1MG não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (componentes básico, estratégico ou especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município de Niterói ou do Estado do Rio de Janeiro), dúvida não há quanto à necessidade da inclusão da União na lide. 
Por esta razão, em relação ao pedido de fornecimento do medicamento RISPERIDONA 1MG, requer-se a extinção do processo sem resolução de mérito, considerando a ausência da União no polo passivo, evitando que seja ajuizada Reclamação pelo descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, o que ora se requer.
[...]

Ao contrário do que supõe a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, o acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com o entendimento já assentado nesta Corte.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal consignou o seguinte: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART.27 DA LEI 9.868/1999.
[...]
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG– situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED- Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

Consequentemente, o valor dos fármacos a serem fornecidos à autora – (i) topiramato - 25 mg e (ii) risperidona - 1mg/ml – já basta para justificar o não endereçamento do litígio à Justiça Federal, sendo válido o julgamento procedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Finalmente, e apenas como obiter dictum, faço lembrar que à Fundação Municipal de Saúde de Niterói assiste a faculdade de pleitear, em face da União, na via administrativa ou judicial própria, caso entenda pertinente, o ressarcimento das despesas realizadas.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente